Tribunal: TJDFT
Processo: 0751225-66.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 90, DO CPC.

1.A parte autora que requereu a desistência do feito atrai a incidência do artigo 90 do Código de Processo Civil “proferida sentença com fundamento em desistência, renúncia ou reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu”.

2. Recurso conhecido e não provido.